Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. RESTRIÇÕES GOVERNAMENTAIS. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, não há como deixar de reconhecer a plausibilidade do direito à diminuição do aluguel durante o período em que o estabelecimento empresarial suportou severas restrições por força das medidas estatais de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
III. Disfunção obrigacional de tal modo pronunciada, provinda de evento absolutamente imprevisível e invencível, remete, em princípio, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
IV. O redimensionamento temporário do aluguel preserva a comutatividade da locação, favorece a continuidade da atividade econômica e vai ao encontro do interesse comum.
V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido parcialmente.